Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703062-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EUDES ALVIMAR DE SA MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Ausente pedido de concessão de liminar, notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de até 2 (dois) dias (art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Após, intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias (art. 64 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora